Tribunal: TJDFT
Processo: 0047873-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSIT DO BRASIL S.A. (ID 14447392), contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto. Em suas razões, o embargante/apelante aponta a existência de contradição na decisão, pois não observou que o presente processo está associado ao processo nr. 00475264720-07.8.07.0001, e ambos os processos tratam da mesma matéria. Com efeito, a contradição, que permite a oposição de embargos de declaração, é aquela consistente na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz. No caso, da mera leitura das razões apresentadas pelo embargante, constata-se não ser o caso de embargos de declaração, uma vez que a hipótese trata de impugnação de decisão monocrática, não a pretexto de solução de omissões ou contradições, para integração do decisum, mas com nítido caráter infringente. Dessa forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os presentes embargos de declaração devem ser convertidos em agravo interno. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO RECONNHECIDA. CERTIDÃO OU ATO EQUIVALMENTE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão no rol do art. 1.022, do CPC. Não constitui esse recurso meio hábil a questionar decisão monocrática de relator. Conforme o art. 1.021, do CPC, o agravo interno é meio adequado para esse fim. Ante o princípio da fungibilidade recursal, possível a conversão de embargos de declaração em agravo interno. 2. É necessária a juntada de todos os documentos dispostos no artigo 1017, para a instrução do agravo de instrumento. Ainda que se reconheça a existência de procuração juntada com o recurso, é indispensável a prova da tempestividade do recurso. Essa prova se faz com a juntada da certidão da respectiva intimação do ato judicial impugnado ou outro documento oficial equivalente, que comprove o momento em que a parte teve ciência da decisão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1100408, 07136337520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 13/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE BEM EM CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CAPUT, DO CPC. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 886, INCISOS I A VI, DO CPC. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Os embargos de declaração interpostos contra decisões monocráticas do relator devem ser recebidos como agravo interno, na forma do art. 1.021, caput, do CPC, e em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1012431, 20160020474514AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 11/05/2017. Pág.: 271/286) (destacou-se) Portanto, ante ao permissivo legal do artigo 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, e do artigo 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação do embargante para complementarem suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, à Secretaria, para que proceda à alteração, no sistema, da espécie recursal. Publique-se. Intime-se.